Tribunal: TJMT
Processo: 1014755-97.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014755-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), ANTONIO REGINALDO SILVEIRA LIMA - CPF: 463.986.863-49 (AGRAVANTE), RS LIMA & C. ARAUJO LTDA - ME - CNPJ: 12.646.143/0001-54 (AGRAVANTE), CARLOS JOSE ALVES MARTINS - CPF: 521.487.429-49 (AGRAVADO), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – REJEIÇÃO – INTENÇÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA – ARBITRAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – RECURSO PROTELATÓRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Havendo delimitação da área a ser reintegrada, qual seja, aquela expressamente indicada no laudo pericial elaborado durante a instrução do processo de conhecimento, deve ser mantida a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento da sentença, em que se formula pedido de prévia delimitação da área, já que a pretensão do réu/impugnante representa nítido intuito de rediscussão da matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada. (N.U 1006865-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Litiga de má-fé a parte que interpõe recurso com intuito notoriamente protelatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO REGINALDO SILVEIRA LIMA e outro,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação de Reintegração de Posse) nº 0005127-97.2015.8.11.0037, manejado por
CARLOS JOSE ALVES MARTINS,
que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Os Agravantes aduzem, em síntese, que o feito é referente ao cumprimento de sentença em ação de reintegração de posse, que reconheceu o “esbulho” praticado pelo Agravante consistente na colocação de um “motor” no portão em área de servidão de passagem, comum às partes, e supostas alterações de “marcos” de divisa de lote.

Pontuam que o Agravado, quando adquiriu o lote limítrofe com os Agravantes, sabia que existia uma servidão de passagem, a qual deveria ser por ele respeitada, consoante parágrafo único da Cláusula Terceira do contrato firmado, inclusive mencionado o fato na exordial.

Sustentam que o Agravado sempre soube da servidão de passagem existente e que não haveria outro local de acesso a ser utilizado pelo Agravante, para entrar em seu imóvel, mas, após firmado o pacto, ajuizou o feito possessório, afirmando que haveria outros meios de acesso ao imóvel do Agravante, sem, contudo, indicá-los, “uma vez que até a presente data inexiste rua no local”.

Asseveram que iniciado o cumprimento de sentença, com o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse, mas sem a delimitação de qual área seria objeto de reintegração, bem como requerida a execução dos honorários sucumbenciais.

Consignam que manejaram a impugnação ao cumprimento de sentença, para que fosse observada a decisão prolatada, já que a ação não teve por objeto a extinção da servidão de passagem e esta não foi declarada extinta, ou declarada a nulidade da cláusula contratual, sendo qualquer interpretação além dos comandos constantes na sentença indevida e ilegal, devendo ser observada a coisa julgada.

Destacam que a expedição de mandado genérico de “reintegração de posse” sem qualquer delimitação dá área a ser reintegrada, assim como consignado na inicial, poderá causar verdadeiro dano ao Agravante.

Ressaltam que “acaso esta corte entender que há dúvidas quanto ao objeto da área a ser reintegrada, deverá ser realizada a perícia judicial, nos termos exatos da sentença ou ainda, a realização devida de Inspeção Judicial na área”.

Argumentam que a Agravante RS LIMA exerce atividade econômica no imóvel, com a fabricação de materiais voltados para a construção civil, de modo que a reintegração de posse, sem as cautelas necessárias, inviabilizaria a atividade comercial, causando-lhe prejuízos, desempregos diretos e indiretos, em especial pela restrição que busca o Agravado impor ao Agravante pela inutilização do “direito de passagem”, em dissonância do que foi sentenciado.

Afirmam haver teratologia na decisão, no que se refere à fixação dos honorários sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, entendido pelo
decisum
agravado como rediscussão dos termos da sentença.

Aduzem que ser inexequível os honorários advocatícios, em razão do equívoco apontado, devido ao esbulho não compreender a totalidade do lote do Agravado, que atribuiu o valor da causa relativo ao preço integral da área.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo e ativo, para:
a)
suspender a expedição e mandado de reintegração de posse “genérico”, sem a delimitação da área a ser reintegrada, determinando o recolhimento de mandado, eventualmente já expedido, até ulterior decisão deste Juízo;
b)
determinar a realização de inspeção judicial na área objeto do litígio, determinando ao Juízo
a quo
que marque dia e hora para realização do ato, nos termos do art. 481 a 484, do CPC;
c)
determinar a realização de perícia, na forma do art. 464 e seguintes do CPC/2015, para constatar com exatidão a área que se diz esbulhada, bem como examinar se existe algum obstáculo atualmente na área de servidão, nos exatos termos da sentença, sob pena de nulidade da sentença/cumprimento de sentença por cerceamento de defesa.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a reforma de decisão agravada, para confirmar as medidas liminares concedidas e:
a)
determinar “o cumprimento de sentença e reintegração de posse pelo juízo de origem nos limites dos fundamentos da sentença no que se refere à reintegração deferida, vale dizer, para determinar a “retirada de qualquer obstáculo do uso da área comum pelo autor”, bem como seja observada a parte dispositiva da sentença, determinando a expedição de mandado de acordo com o julgado, sob pena de nulidade por ferir a coisa julgada, reconhecendo a inexistência de extinção ou reintegração da servidão, fato não apreciado na sentença” e
b)
julgar improcedente o pedido de cumprimento de sentença, quanto aos honorários advocatícios, para reconhecer a inexequibilidade da verba, até a apuração do valor do proveito econômico obtido na causa.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 98453481.

Nas contrarrazões, o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso, por visar rediscutir a sentença transitada em julgado. No mérito, requesta o desprovimento do recurso, a manutenção da decisão agravada, a condenação dos agravantes ao ônus da sucumbência, majoração dos honorários advocatícios e a condenação destes em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que estando inserido nos argumentos dos Agravantes os apontamentos de suposta impossibilidade do cumprimento de mandado de reintegração de posse, por ausência de delimitação da área objeto da demanda e inexequibilidade dos honorários advocatícios, tem-se que necessário conhecer do recurso, para apreciação dos argumentos.

Os agravantes se insurgem contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de que inexiste delimitação objeto do mandado de reintegração de posse e impossibilidade de cumprimento do mandado por esta razão, bem como aponta haver teratologia na decisão fixação dos honorários advocatícios.

A demanda foi proposta pelo agravado, visando reintegração de posse de área invadida pelos agravantes, estão os autos em fase de cumprimento de sentença, a qual foi impugnada pelos agravantes.

Pois bem. Após a devida apreciação do feito, tem-se que este Agravo não comporta o provimento almejado, pois as matérias suscitadas já foram devidamente dirimidas e encontram-se acobertadas pelo manto da coisa julgada.

Nesse sentido, pertinente é a transcrição de parte da decisão combatida:

“(....) Com efeito, apontam que não foi delimitada a área objeto da reintegração, bem como que os honorários advocatícios não poderiam ter por base de cálculo o valor da causa, mas sim o proveito econômico.

Tais questões, a toda evidência, deveriam ter sido objeto de pleito recursal. O executado, todavia, permitiu que a sentença transitasse em julgado nos exatos moldes em que foi lavrada, pretendendo, por intermédio da impugnação ao cumprimento de sentença, atribuir efeitos infringentes, modificando o julgado. (...)

A matéria de defesa é, portanto, restrita. Não se admite a rediscussão da sentença transitada em julgado.

Note-se que a sentença é plenamente exequível, já que a petição inicial fez menção expressa à alteração das divisas, com remoção dos marcos encravados, fato que implica no esbulho sobre a área em que o houve a inobservância das confrontações lançadas na matrícula nº 8.952 do CRI de Primavera do Leste
(MT).

Há menção, ainda, a construção de barracão, pela parte requerida, em parte do terreno de propriedade do autor, circunstância que afasta o argumento de que o esbulho se daria apenas em relação à servidão de passagem. (...)

O argumento de ausência de delimitação da área esbulhada é, portanto, insubsistente.

Pertinente destacar que, havendo dúvida do oficial de justiça encarregado do cumprimento do mandado de reintegração, o servidor poderá solicitar auxílio do juízo para nomeação de profissional para indicação das confrontações da matrícula imobiliária, não havendo que se falar em inexequibilidade.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, a discordância deveria ter sido manejada no tempo oportuno e por meio do recurso adequado. (...) (ID. 98239457).

Cumpre destacar que as matérias objeto dos argumentos das razões de recurso ressai das hipóteses de impugnação ao cumprimento de sentença e visam rediscutir a própria sentença, que se busca dar efetividade.

Isso porque, a insurgência de ausência de delimitação da área, bem como no que tange à fixação dos honorários sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, de fato, implicam em rediscussão dos termos da sentença, como destacado no
decisum
recorrido.

Não há dúvida, portanto, do esgotamento da questão, e mais, de que a matéria está devidamente acobertada pelo manto da coisa julgada, em observância ao princípio da segurança das decisões.

Acerca do tema, colaciona-se a seguinte jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO AFASTADA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCUSSÃO SOBRE A LOCALIZAÇÃO DA ÁREA OCUPADA PELO RÉU/AGRAVANTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEFINIDA PELA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – DESCABIMENTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de peças obrigatórias à interposição recursal, quando elas tiverem sido juntadas pela parte agravante, e quando os demais documentos essenciais à compreensão da controvérsia, embora não juntados pelo agravante, tenham sido carreados aos autos pela parte agravada, suprindo a falta
. 2. Havendo delimitação da área a ser reintegrada, qual seja, aquela expressamente indicada no laudo pericial elaborado durante a instrução do processo de conhecimento, deve ser mantida a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento da sentença, em que se formula pedido de prévia delimitação da área, já que a pretensão do réu/impugnante representa nítido intuito de rediscussão da matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada.
(N.U 1006865-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À FORMA DE CÁLCULO DA CONDENAÇÃO – MÁTERIA PRECLUSA
– DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO DESPROVIDO.

Evidencia-se a preclusão de discussão sobre a forma de cálculo utilizada na sentença que transitou em julgado, visto que eventual insurgência sobre a matéria somente é oponível por meio de ação rescisória, sob pena de violação da coisa julgada. (N.U 1016418-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Assim, não se depreende óbice ao cumprimento do mandado de reintegração de posse ou exequibilidade dos honorários advocatícios.

Em relação ao pedido de condenação dos agravantes a multa por litigância de má-fé, observa-se que o recurso ora em análise conta com intuito protelatório, ademais o claro apontamento, pelo Juízo
a quo
, ao pronunciar-se acerca das insurgências dos agravantes/Impugnantes, que a matéria de defesa inerente à impugnação ao cumprimento de sentença é “restrita. Não se admite a rediscussão da sentença transitada em julgado.”

Assim, amoldando-se o caso à hipótese prevista no art. 80, VII, do CPC, razão pela qual condeno os agravantes ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, a qual arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a r. decisão agravada tal como lançada,

Condeno os agravantes ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022